Tribunal: TJDFT
Processo: 0731586-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
Gabinete do Desembargador Carlos Pires Soares Neto Órgão: 1a TURMA CÍVEL Processo: 0731586-76.2022.8.07.0000 Classe Judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante(s): HEMINNE CRISLIANNE DA SILVA TEIXEIRA AVILA Agravado(as): CHEFE DO DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAL DA PMDF e DISTRITO FEDERAL Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ================== DECISÃO ================== Vistos, etc. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido para concessão de tutela antecipada, interposto por HEMINNE CRISLIANNE DA SILVA TEIXEIRA AVILA contra a r. decisão exarada pelo d. Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, proferida nos autos do mandado de segurança individual (Proc. 0714595-68.2022.8.07.0018), apontando como autoridades coatoras o CHEFE DO DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAL DA PMDF e o DISTRITO FEDERAL, ora agravados, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela, visando restabelecimento da pensão militar vitalícia (ID 39528629 - Pág. 2/3). Nas razões recursais (ID 39528624), a recorrente narra que é titular de pensão militar vitalícia deixada pelo genitor, falecido em 16/08/2021. Porém, a teor do decidido nos autos do Proc. 0706893-42.2020.8.07.0018, em que seu genitor logrou-se vencedor para cancelar e a suspender o desconto da verba de adicional de pensão militar em seu contracheque, a agravante foi excluída do rol de beneficiários da pensão militar vitalícia post-mortem, conforme decisão da autoridade administrativa. Ocorre que, no entender da agravante, tal decisão se deu de forma ilegal, por não ter aguardado “o início do processo de cumprimento sentença, assim sendo, em desrespeito ao Princípio do Devido Processo Legal” (ID 39528624 - Pág. 7). Argumenta, também, que a decisão recorrida se fundou em argumento diverso do utilizado pela autoridade apontada como coatora, a saber, o fato de a agravante ser maior de 24 (vinte e quatro) anos e não ser estudante universitária. Em relação ao pleito para concessão da tutela antecipada, a agravante aduz que “o fumus boni iuris resta perfeitamente demonstrado, diante da exclusão ilegal da Impetrada do direito de receber a pensão militar sem o devido processo legal, ao arrepio do Código de Processo Civil, sem ao menos ter iniciado o processo de cumprimento de sentença no juízo competente e como também sem observar a confusão entre autor e réu causada pela abertura da sucessão legitima”. E também que “o periculum in mora também resta demonstrado, por se tratar de alimentar como sua única fonte de renda e de subsistência” (ID 39528624 - Pág. 13). Ao final, a agravante postula a concessão da tutela antecipada, reformando-se a r. decisão agravada, para que seja ‘cassada a portaria no 738, expedida pelo Diretor de Veteranos, Pensionistas e Civis da PMDF, que vilipendiou o direito de recebimento da pensão militar da Impetrada’ (ID 136699999 - Pág. 8 – autos originários) e, no mérito, o provimento do agravo de instrumento, confirmando-se a liminar concedida. Concedida na origem a gratuidade de justiça à parte agravante (ID 39528629 - Pág. 2/3). É o relatório. Decido. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento encontra-se prevista no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil[1] e está condicionada à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC[2]). Também é indispensável a demonstração do periculum in mora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. Logo, a ausência de um desses pressupostos inviabiliza o deferimento do pedido liminar. Faz-se necessário, para melhor compreensão da controvérsia, um breve histórico dos fatos que ensejaram a exclusão da agravante do rol de beneficiários da pensão militar vitalícia post-mortem. Em face do falecimento de seu genitor LAÉRCIO ALVES TEIXEIRA, ocorrido em 16/08/2021 (ID 136700005 - Pág. 6), a agravante, em 10/09/2021, requereu à Diretoria de Veteranos Pensionistas e Civis, ora agravado, sua pensão militar (ID 136700005 - Pág. 29/30). Insta salientar que, à época, ela possuía 33 (trinta e três) anos (nascida em 05/03/1988), era solteira e não ostentava a condição de estudante universitária. Conforme a Portaria 1201, de 17/11/2021, o agravado concedeu o benefício da pensão militar para “MARIA DO CARMO DE SOUZA TEIXEIRA, LAÉRCIO JÚNIO SOUZA TEIXEIRA, BRUNNO ALAN SOUZA TEIXEIRA e HEMINNE CRISLIANNE DA SILVA TEIXEIRA ÁVILA, respectivamente, viúva, filhos maiores de 21 anos e filha maior de 24 anos do instituidor, a contar da data do óbito” (ID 136700006 - Pág. 22 – autos originários). Naquela ocasião, o agravado consignou, in verbis: Os beneficiários LAÉRCIO JÚNIO SOUZA TEIXEIRA e BRUNNO ALAN SOUZA TEIXEIRA, por terem alcançado idade acima de 21 anos, comprovaram estar na condição de estudantes universitários, sendo cumprido o disposto na norma do artigo 37, inciso I da Lei no 10.486/2002. A beneficiária HEMINNE CRISLIANNE DA SILVA TEIXEIRA AVILA, será habilitada ao benefício pensional, em razão da aplicação dos benefícios da Lei no 3.765/21960, conforme o art. 36, § 3o, inciso I da Lei no 10.486/2002[3], embora o teor da sentença prolatada nos autos do Processo no 0706893-42.2020.8.07,0018, do 4o Juizado da Fazenda Pública do Distrito Federal, tenha determinado a cessação dos descontos a título de pensão militar adicional, ainda não ocorreu o trânsito em julgado da decisão, e encontra-se hodiernamente, em sede de análise ao presidente da turma, para juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, conforme documentos (73650593) e (73651090) (ID 136700006 - Pág. 19 – autos originários – g.n.). Posteriormente, por meio da Portaria 738, de 09/05/2022, a agravante foi excluída da condição de pensionista militar, “com fulcro nos arts. 36, § 3o inciso II, 37, inciso I; 39, § 1o; 53 e 54, inciso I da Lei no 10.486/2002, consubstanciado pela Decisão proferida nos autos do Recurso Extraordinário com Agravo no 1.369.607/DF, e Sentença prolatada nos autos do Processo no 0706893-42.2020.8.07.0018 do 4o Juizado Especial de Fazenda Pública do DF” (ID 136700006 - Pág. 58 – autos originários). Tal fato se deu porque, ainda em vida, o genitor da agravante, LAÉRCIO ALVES TEIXEIRA, havia ajuizado ação de conhecimento com a pretensão de cancelar o desconto de 1,5% relativo à contribuição militar adicional, prevista na Lei 3.765/1960, com as modificações propostas pela Lei 13.954/2019, bem como a restituição dos valores recolhidos a tal título desde 04/09/2020 (Proc. 0706893-42.2020.8.07.0018 - ID 136700007 - Pág. 8/ 15). É bom ressaltar que essa contribuição visava resguardar a chamada “pensão militar de filha solteira”, benefício pago de forma vitalícia, independentemente da idade da filha pensionista. Naquela ação, foi proferida sentença meritória, julgando-se procedente a pretensão do autor, genitor da agravante, para determinar “a exclusão, em definitivo, dos proventos do autor, dos descontos alusivos à contribuição da Pensão Militar Adicional, questão de direito material objeto dos autos” e também que o “ente demandado que restitua ao autor, a partir de setembro de 2020, todos os valores que lhe foram descontados, sob tal rubrica” (ID 136700007 - Pág. 86/ 91 – autos originários). Certificado o trânsito em julgado ocorrido em 26/04/2022 (ID 136700007 - Pág. 334 – autos originários). Assim, ao que tudo indica, caiu por terra o fundamento que possibilitava à agravante receber a pensão militar e, por consequência, fulminado está o requisito da probabilidade do direito invocado. Em outras palavras, o sustentáculo que permitiria à agravante ser agraciada com a pensão militar era justamente a contribuição para pensão militar adicional dos proventos do genitor da agravante, a qual foi excluída. Note-se que o agravado prudentemente aguardou o aperfeiçoamento da referida sentença, mediante seu trânsito em julgado, quando então ela produziu todos seus efeitos jurídicos esperados, para, só então determinar administrativamente a exclusão do benefício até então pago à agravante, não havendo como, nessa via sumária, caracterizar aquele ato como ilegal. Deveras, inexiste verossimilhança nas alegações da agravante. Por isso, a r. decisão agravada consignou que, não se enquadrando a agravante nas outras hipóteses para perceber a pensão militar, a saber, “filhos ou enteados até vinte e um anos de idade ou até vinte e quatro anos de idade, se estudantes universitários ou, se inválidos, enquanto durar a invalidez tal como seus irmãos” (art. 7o, inciso I, alínea ‘d’, da Lei 3.765/1960), não há como persistir o recebimento daquela pensão, objeto da pretensão à tutela antecipada. Some-se a isso que a agravante não se desincumbiu de comprovar o perigo da demora, um dos requisitos necessários para concessão da tutela antecipada pleiteada. Feitas essas ponderações, em análise perfunctória dos argumentos expendidos pela agravante, mas sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, não se vislumbram presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela antecipada postulada. Diante do exposto, INDEFERE-SE o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 23 de setembro de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. [3] Art. 36, § 3o. Fica assegurado aos atuais militares: (Redação dada pela Lei no 10.556, de 13.11.2002) I - a manutenção dos benefícios previstos na Lei no 3.765, de 4 de maio de 1960, até 29 de dezembro de 2000, mediante contribuição específica de um vírgula cinco por cento da remuneração ou proventos; (g.n).